Tribunal: TJDFT
Processo: 0749915-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. O artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos. A antecipação dos efeitos da tutela recursal não pode ser concedida quando não restarem demonstrados, de plano, a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Demonstrado, ao início da lide, que a agravante está assistida por tratamento eficaz, inviável se torna a concessão imediata do pedido de fornecimento de medição não padronizada na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, sem que seja realizado o aprofundamento probatório e exercido o contraditório.